Tribunal: TJES
Processo: 0029893-05.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029893-05.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: LUCIMAR ALMEIDA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029893-05.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: LUCIMAR ALMEIDA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Serra em face da Sentença inserida a partir do id 2270167 (integrada às páginas 19-21 do id 2270177), na qual a MM.ª Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, em Ação de Indenização ajuizada por Lucimar Almeida do Nascimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial para condenar o ora Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De acordo com a petição inicial, a demanda foi ajuizada com a finalidade de obter indenização referente a danos morais, bem como de danos materiais, uma vez que a parte Autora foi privada de sua moradia, após forte enchente ocorrida em seu bairro, Central Carapina, Município de Serra, no ano de 2013.

Ao proferir a Sentença objeto deste julgamento, a Magistrada
a quo
assim consignou:

“Daí que os transtornos suportados pela parte autora não podem ser considerados meros dissabores, porquanto teve a sua residência completamente invadida por águas pluviais, sendo indiscutível a dor e o abalo emocional sofrido por aqueles que têm sua casa tomada pela enchente, somada com a demora no escoamento do alagamento das residências e das ruas, cujos fatos como já se viu são incontroversos.

(...).

Portanto, o dano moral deve ser fixado de maneira que não seja tão alto a gerar enriquecimento sem causa e nem tão ínfimo a não gerar nenhuma consequência a quem os deve.

(...).

Já que no pertine ao Dano Material, embora tenha ficado evidenciada a culpa por parte da Municipalidade de Serra acerca de prejuízos em razão do alagamento, estes não podem ser fixados de forma presumida. Isto porque, tal situação carece de prova do efetivo dano material e seu quantum, o que não foi demonstrado nos autos, ou seja, a autora não desincumbiu de seu ônus neste sentido.”

O Município de Serra, ora Apelante, irresignado com a conclusão externada no Juízo
a quo
, interpôs o presente recurso (páginas 23-42 do id 2270177), em cujas razões aduz que o infortúnio que recaiu sobre a Apelada foi decorrente de força maior oriunda de fortes chuvas imprevisíveis que acometeram o Município de Serra no ano de 2013, devendo, portanto, ser afastado o dano moral.

Como é possível observar, a discussão dos autos cinge-se em definir a existência ou não de danos morais em decorrência de alagamentos que ocasionaram transtornos à Apelada.

Inicialmente, cumpre frisar que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF) prescreve a responsabilidade civil objetiva do Ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa.

No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o presente caso.

In casu
, o Município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo causal, não se vislumbrando qualquer conduta omissiva da municipalidade que tenha contribuído com o evento danoso.

De se ressaltar, por oportuno, que o caso dos autos é bem conhecido deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), haja vista o grande número de casos que chegaram a este Sodalício com idênticas circunstâncias fáticas e, aliás, com prova pericial produzida que serviu a todos os feitos correlatos (fato, inclusive, mencionado na Sentença).

Aliás, ao se compulsar os autos e outros casos semelhantes já julgados neste TJES, verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreram fortes enchentes no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que “
a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos
”.

A coadunar com a situação calamitosa, o próprio coordenador meteorológico do Incaper, à época das chuvas, asseverou a inevitabilidade do desastre diante do “vórtice ciclônico”: “
Foi bastante chuva acumulada em pouco tempo. O transtorno não tem como ser evitado. Não existe rede de drenagem que suporte chuva desse nível
”.

O fato de não existir rede de drenagem apta a suportar o volume da chuva, como mencionado pelo representante do Incaper, agrava-se sobretudo pelo fato de a região de Central Carapina estar localizada em área onde outrora era um brejo, fato este comprovado através da Nota Técnica SEMMA nº 007/2015, da qual assim consta:

“Boa parte do Bairro Central Carapina encontra-se situada em planície litorânea de inundação de formação de flúvio-marinha, sob influência direta da dinâmica do Ribeirão Brejo Grande. O vale desse Ribeirão forma uma grande bacia receptora e armazenadora de águas, tornando-a uma área sujeita a um constante aporte hídrico”. (Página 05 do id 2269919).

Desta forma, trata-se de região cuja característica é a predominância de terreno alagadiço, isto é, propício a inundar em caso de chuvas e, naturalmente, imprópria para receber construções.

Aliás, de acordo com o Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico no Estado do Espírito Santo (PEZEE-ES), o bairro da Apelada está localizado em “
Zona de Vulnerabilidade Natural Muito Alta
” (página 01 do id 2269912), além de sua ocupação ter ocorrido “
em desacordo com a legislação ambiental vigente e de forma irregular e desordenada impedindo a prévia avaliação das condições de habitabilidade e a estruturação da área para receber edificações
” (página 02 do id 2269925).

Nesse aspecto, em que pese a Apelada ter lidado com alagamentos e prejuízos materiais, o instituto da força maior faz-se incidir ao caso em apreço, visto que o volume das chuvas foi bem acima do normal.

Ademais, conquanto o Município de Serra tenha exposto que sempre houve prestação de serviços a fim de garantir o mínimo de contensão de possíveis danos provocados por temporais, a Apelada, ao refutar tal ponto, não comprovou que a causa provocadora do dano estava vinculada à omissão do Apelante no que concerne à oferta de atividades de limpeza e drenagem.

Portanto, além de não haver a demonstração do nexo de causalidade entre a possível omissão do Município e o evento danoso, restou evidenciada a cristalina força maior, em razão da “
maior enchente da história do Estado
”, bem como do estado de emergência decretado, respaldando, assim, a excludente de responsabilidade, de forma a inexistir o dever indenizatório.

Por fim, destaco que este tem sido o entendimento predominante no âmbito da Egrégia Quarta Câmara Cível, conforme se verifica a partir dos julgados abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALAGAMENTOS CAUSADOS POR VOLUME DE CHUVAS INESPERADO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade do ente público está disposta na regra do art. 37, § 6º, da CF, contudo, a responsabilidade é subjetiva quando se requer a indenização por conduta supostamente omissiva do ente estatal, que teria deixado de apresentar as obras necessárias a evitar o alagamento em vias públicas, autorizando, portanto, o exame sobre a culpa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. O alagamento e os danos alegados nos autos decorreram das fortes chuvas ocorridas no final do ano de 2013, período em que o Estado do Espírito Santo registrou o maior volume de chuva no mundo, superior ao que era esperado para dois meses, considerando os dados obtidos através de satélites da agência espacial americana, sendo aquela chuva considerada a maior da história capixaba dentro de um intervalo de noventa anos. 3. Hipótese que incorre em situação de excludente de responsabilidade, qual seja a força maior, porquanto inevitável em razão da força incontrolável da natureza, não se tratando de alagamento oriundo de falha do serviço do Município. 4. Recurso provido. Pretensão julgada improcedente, atribuindo a sucumbência exclusivamente a Autora/Apelada, condicionado sua exigibilidade aos termos do art.98, §3º do CPC/2015, porquanto litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140211490, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALAGAMENTOS CAUSADOS POR VOLUME DE CHUVAS INESPERADO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade do ente público está disposta na regra do art. 37, § 6º, da CF, contudo, a responsabilidade é subjetiva quando se requer a indenização por conduta supostamente omissiva do ente estatal, que teria deixado de apresentar as obras necessárias a evitar o alagamento em vias públicas, autorizando, portanto, o exame sobre a culpa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. O alagamento e os danos alegados nos autos decorreram das fortes chuvas ocorridas no final do ano de 2013, período em que o Estado do Espírito Santo registrou o maior volume de chuva no mundo, superior ao que era esperado para dois meses, considerando os dados obtidos através de satélites da agência espacial americana, sendo aquela chuva considerada a maior da história capixaba dentro de um intervalo de noventa anos. 3. Hipótese que incorre em situação de excludente de responsabilidade, qual seja a força maior, porquanto inevitável em razão da força incontrolável da natureza, não se tratando de alagamento oriundo de falha do serviço do Município. 4. Recurso provido. Pretensão julgada improcedente, atribuindo a sucumbência exclusivamente a Autora/Apelada, condicionado sua exigibilidade aos termos do art.98, §3º do CPC/2015, porquanto litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180229386, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ENCHENTE DECORRENTE DE FORTES CHUVAS EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL OMISSÃO GENÉRICA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CULPA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO PROVIDO. 1. A questão objeto do presente apelo está em determinar a existência de responsabilidade do Município de Serra pelo alagamento da residência da autora/apelada, no Bairro Nova Carapina I, decorrente das fortes chuvas ocorridas em novembro do ano de 2013, tendo em vista a alegada omissão na instalação e manutenção do sistema de escoamento das águas. 2. Essa E. Corte já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema do presente recurso e, em uníssono, vem entendendo que as circunstâncias do caso permitem concluir que os alagamentos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram de omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes. 3. Além disso, as residências localizadas na rua Intendente Câmara, no Bairro Nova Carapina I, afetadas pela chuva, foram edificadas sem a aprovação dos órgãos municipais e sem licença da administração pública, sendo tal fato corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo que atestaram para além desse fato, que o local era um brejo, e, portanto, propício à ocorrência de alagamentos. 4. Com efeito, para que ocorra a responsabilidade dos entes estatais por omissão é necessária a comprovação de que a Administração Pública estava obrigada a impedir o prejuízo causado, bem como a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido. Não obstante, demonstram os autos, contrariamente ao que alega a ora apelada, que o dano sofrido foi decorrente evento imprevisível e inevitável. 5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167776, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPRORCIONAL. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa. 2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço. 3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos. 4. O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180168220, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Assim, porque a conclusão contida na Sentença,
data maxima venia
, é contrária ao entendimento que tem prevalecido neste egrégio Órgão Colegiado, minha conclusão é pelo provimento do recurso interposto pelo Município de Serra.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Em consequência, condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), ficando, no entanto, sob condição suspensiva de exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita à parte sucumbente (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPROPORCIONAL. MUNICÍPIO DE SERRA. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa. 2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço. 3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que “a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos”. 4. O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.